Tribunal: STF
Processo: ARE 1057821
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-22
Data de publicação: 2017-09-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA PENAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFENSOR DATIVO. TABELA DO CONSELHO SECCIONAL DA OAB. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – No acórdão recorrido, os honorários advocatícios do defensor dativo, em processo penal, foram fixados com base na Lei 8.906/1994, determinando-se a utilização da tabela de valores do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado de Santa Catarina. 



    II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário reinterpretar essa norma infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso. Precedentes.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.